Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-74.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706256-74.2018.8.07.0014 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SEBASTIAO JOSE SOBRINHO AGRAVADO: SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI, ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A DECISÃO Trata-se de agravo interno apresentado por SEBASTIÃO JOSÉ SOBRINHO contra a decisão desta relatoria de ID 68628799, que não conheceu dos embargos de declaração por ele opostos por considerá-los manifestamente inadmissíveis. Na decisão agravada, esta relatoria ressaltou que o autor, ora agravante, não indicou o fundamento da oposição dos embargos de declaração, e que esse recurso era inepto e não deveria ser conhecido, tendo em vista a falta de exposição dos argumentos a respeito de algum dos defeitos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Também destaquei possível litigância de má-fé do recorrente, ao alterar a verdade dos fatos em recurso manifestamente infundado, para obter vantagem pessoal com prejuízo processual, na assertiva por ele feita de que atendera ao despacho para recolhimento em dobro do preparo da apelação, e que por dúvida pagara duas vezes o valor máximo das custas. Mencionei que o próprio agravante resistiu à determinação desta relatoria de recolhimento do preparo da apelação em dobro, e que a guia de recolhimento das custas iniciais demonstrou que o pagamento foi realizado por ocasião do ajuizamento da ação, e não da interposição do recurso, configurando a reexibição do mesmo documento na tentativa de induzir em erro esta relatoria, para obter vantagem indevida com o afastamento da deserção e o conhecimento do recurso. Em razões recursais (ID 69382234), o autor agravante sustenta que a apelação deve ser admitida, processada e provida. Defende que a desconsideração da personalidade jurídica foi indevidamente decidida pelo magistrado de primeiro grau, e que há necessidade de revisão da decisão que excluiu, da relação processual, Antônio Carlos Felício Bueno, em razão do seu falecimento, e a esposa dele, Elizabeth Mendonça Bueno, pois seriam os únicos sócios com bens – inclusive indicados para prenotação. Sustenta que, com o provimento da apelação, sejam reincluídos, e que a lide tenha seguimento, a exemplo de outros processos em que eles são parte e que se encontram em tramitação. Alega que não deve ser considerada a deserção. Diz que recolheu a quantia de R$ 826,30 (oitocentos e vinte e seis reais e trinta centavos) quando do cálculos do preparo da apelação com base no processo, e não no recurso interposto, sendo que posteriormente, na verificação do valor do porte de remessa e de retorno, apurou como devida a quantia de R$ 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos) em dobro, quantia paga por meio de pix em 13/01/2025, após sua advogada ter obtido instruções do COGEC/TJDFT de como emitir a guia e efetuar o pagamento, pois tinha dúvidas em como preenchê-la e equivocou-se ao fazê-lo. Afirma que houve atraso, mas não deserção, muito menos preclusão, pois pagaria a soma de R$ 46,52 (quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) depois de anteriormente haver recolhido R$ 826,30 (oitocentos e vinte e seis reais e trinta centavos). Assevera que impugnou, nos embargos de declaração, os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação. Ao final, postula a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno, para que, com sua reforma, a apelação seja conhecida e julgada pelo colegiado. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo autor, ora agravante, não observo qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu da apelação por ele interposta com fundamento na deserção. Os argumentos não motivam a reconsideração da decisão agravada. O autor agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada que não conheceu dos embargos de declaração que ele opôs contra a decisão que não conheceu da apelação que interpôs. Mencionei que ele não deduziu, nas razões dos embargos de declaração, argumentos para demonstrar algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão negatória da admissibilidade de sua apelação. Destaquei que ele se limitou a afirmar que, por estar doente, confiou à filha, também advogada nos autos, à tarefa de providenciar o recolhimento do preparo da apelação e que o pagamento da guia obtida foi realizado no valor maior de R$ 826,30 em razão da dúvida gerada pela contradição das disposições dos §§ 3o e 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil no tocante à dispensa e exigibilidade do porte de remessa e de retorno em processo eletrônico. Mencionei que ele apenas apresentou explicações para que a deserção da apelação fosse relevada. Por isso, considerei inepto o recurso e não o conheci. Diversamente da afirmação do autor agravante, a deserção ocorreu pela falta de comprovação do recolhimento em dobro do preparo da apelação no prazo fixado. Evidenciei a intenção do requerente agravante de alterar a verdade dos fatos com argumentos infundados para induzir esta relatoria a erro com a finalidade de obter vantagem pessoal com prejuízo para o processo, enquadrando sua conduta nos incisos I e II do artigo 77, c/c os incisos II e VI do artigo 80, ambos do Código de Processo Civil. O autor, recorrente, não refutou especificamente os fundamentos de que a guia de recolhimento das custas processuais no juízo de primeiro grau foi por ele reexibida, quando lhe foi determinada a comprovação do pagamento do preparo contemporaneamente à interposição da apelação, e que ele suscitou que o recolhimento do preparo do recurso seria indevido, tendo em vista a quitação das custas, no valor máximo, no primeiro grau. Ele insiste na alegação de que pagara novamente as custas no valor máximo, quando deveria ter recolhido o preparo em dobro. Evidenciei, na decisão agravada, o comportamento contraditório do autor agravante, ao sustentar que o preparo da apelação não seria devido, quando lhe foi determinada a comprovação do pagamento realizado ou o recolhimento em dobro, e a posterior exibição por ele feita da guia de quitação do valor dobrado, depois que a apelação não foi conhecida com fundamento na deserção. Não bastasse, entendi ocorrida a preclusão como óbice para o recolhimento tardio e injustificado do preparo em dobro depois de exaurido o prazo para fazê-lo, e da não admissão da apelação com fulcro na deserção. Tenho por relevante destacar que, embora o agravante se refira à apelação e aos fundamentos da decisão que não a admitiu, a decisão atacada pelo agravo interno é a que não conheceu dos embargos de declaração por ele opostos, e não a anterior que negou seguimento à sua apelação. Os fundamentos da decisão agravada são suficientes para mantê-la, uma vez que não houve alteração fática que justifique a modificação do entendimento formado para não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo autor agravante. Pelas razões expostas, NÃO RECONSIDERO a decisão agravada. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2025 às 17:23:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora